Tribunal: TJMT
Processo: 1018179-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno postulando a sobrestamento dos efeitos da liminar concedida no respectivo Agravo de Instrumento, que suspendeu à inclusão dos sócios LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO no processo de recuperação judicial do ‘GRUPO MONTE ALEGRE’.
Em que pese os fundamentos vertidos no posicionamento inicial, a possibilidade da inclusão do produtor rural (pessoa física/sócio) no procedimento de recuperação já em curso da pessoa jurídica do qual é sócio, após preenchidos os requisitos do art. 1a e art. 48, ambos da Lei 11.010/05, ainda não foi objeto de deliberação por este egrégia Câmara.
Deveras, existe um aparente conflito entre princípios de ordem processual (estabilização do processo) e de ordem material (preservação da empresa), cujos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente privilegiado, neste caso, o último:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)
Nesse sentido destaca-se também o recente julgamento do Recurso Especial no 1881612/MT, em que referido Sodalício reformou acórdão proferido por este Colegiado na Apelação Cível no 0001444-08.2017.8.11.0029 para, resumidamente, considerar satisfeito o requisito do art. 48 da LRF pelo produtor rural, ainda que sem registro na Junta Comercial pelo prazo de dois anos na data do pedido recuperacional.
Portanto, pesa nesse momento a perspectiva de que as relações regidas pela Lei 11010/05 devem ser tratadas em conformidade com o procedimento especial, que não permite o enquadramento – ou intepretação - dos atos processuais friamente à luz do CPC.
Aliás, o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça estabilizou pronunciamento de que “Configurando a recuperação judicial processo 'sui generis' no qual não existem réus, não é possível reconhecer a configuração de litisconsórcio passivo entre os credores.” (REsp 1324399/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)
Tal divergência propicia, dentro dos limites desta prestação jurisdicional, a excepcional incidência do parágrafo único do art. 995 do CPC, que estabelece a demonstração da probabilidade de provimento do Recurso como um dos requisitos para suspender-se os efeitos da decisão recorrida, o qual este julgador, dentro do seu livre convencimento e nesta fase não-exauriente, reputa preenchido.
Além disso, o afastamento dos Agravantes LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO influi negativamente no desenvolvimento da Ação de Recuperação Judicial no 0008807-53.2019.8.11.0004 pela atingimento de bens e capitais comuns ao conjunto patrimonial do ‘GRUPO MONTE ALEGRE’.
Se não bastasse, imperioso destacar que a pretensão recursal conta com a ratificação da posição pelo Juízo da Causa e parecer favorável do Ministério Público Estadual, sobrelevando a relevância do tema e as consequências prejudiciais do afastamento dos sócios/produtores rurais do processo recuperacional.
Por fim, não se vislumbra a ocorrência de dano inverso na manutenção provisória dos efeitos da decisão interlocutória agravada, até porque os bens pertencentes à massa (seja em nome da pessoa jurídica, seja agora da física) estão sob severa vigilância dos credores, Ministério Público e Poder Judiciário no bojo do processo originário.
Com essas breves considerações, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC e ante a excepcionalidade do caso em exame, SUSPENDO A EFICÁCIA DA DECISÃO OBJETO DESTE AGRAVO INTERNO até julgamento do Recurso.
Em consequência, retornam os efeitos da decisão que inclui os sócios LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO na Recuperação Judicial no 0008807-53.2019.8.11.0004.
Oficie-se com urgência ao Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada a fim de que, querendo e no prazo legal, apresente contraminuta (art. 1021, §4o, do CPC).
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 178, II, do CPC).
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =